Tribunal: STF
Processo: ARE 822759
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR MAL FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MILITAR. PROMOÇÃO A POSTO IMEDIAMENTE SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedentes.



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.